Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-37.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000477-37.2020.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZENAILDE FORTES SOUZA Advogado(s): LUCIANO SINFRONIO LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA 1150 E TEMA 1300 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DA CONTA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação reparatória de danos morais e materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual a autora alegou existência de desfalques e disponibilização de valores irrisórios em conta vinculada ao PASEP quando do saque realizado por ocasião de sua aposentadoria. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na gestão da conta vinculada ao PASEP; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; e (iii) aferir se houve comprovação de saques indevidos ou falha na administração da conta apta a justificar reparação material e moral. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, diante da aplicação das teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150, que reconhecem a legitimidade do Banco do Brasil para responder por alegadas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP e estabelecem o prazo prescricional decenal contado da ciência dos alegados desfalques. 4. A competência da Justiça Estadual encontra respaldo na Súmula 42 do STJ, por se tratar de demanda proposta em face de sociedade de economia mista. 5. O sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.300 foi regularmente levantado, autorizando o prosseguimento do julgamento. 6. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.300, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto à alegação de saques indevidos ou incorreta atualização dos valores constantes da conta vinculada ao PASEP. 7. A autora não especificou quais saques teriam sido realizados sem autorização, tampouco apresentou demonstração técnica apta a comprovar divergência entre os índices aplicados e os parâmetros legais incidentes sobre a conta. 8. A mera alegação de incompatibilidade entre o saldo existente e o tempo de contribuição, acompanhada de cálculos unilaterais desacompanhados de fundamentação técnica, não é suficiente para demonstrar irregularidade na gestão da conta vinculada. 9. Os extratos apresentados pelo banco evidenciam a regularidade das movimentações, inclusive créditos relativos a abonos e rendimentos previstos na legislação aplicável, inexistindo elementos que indiquem prática de ato ilícito pela instituição financeira. 10. Não comprovada falha na prestação do serviço ou ocorrência de desfalques indevidos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. 11. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 12. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000477-37.2020.8.05.0173, em que figura como apelante ZENAILDE FORTES SOUZA, e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.